Tribunal: TJES
Processo: 5025537-03.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025537-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA RAMOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5025537-03.2023.8.08.0035

AGRAVANTE:
JOAO BATISTA RAMOS DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática, que conheceu e julgou o mérito do Recurso Inominado interposto pelo ora agravante, negando-lhe provimento com base nos antecedentes proferidos por esta 2ª Turma Recursal do TJES.

2. Inicialmente, compete ressaltar, que de acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Resolução nº 023/2016, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi analisada monocraticamente.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A sentença julgou improcedente os pleitos autorais.

5. Por sua vez, a Decisão Monocrática proferida em ID 11679842, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, com base nos precedentes já proferidos por esta Turma Recursal.

6. Assiste razão o Eminente Relator, ne medida em que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Assiste razão o Eminente Relator, na medida em que a sentença encontra-se escorreita quanto a aplicação da jurisprudência, porquanto, decidiu nos seguintes termos: Prevalece, assim, o princípio da legitimidade dos atos administrativos, que somente restaria afastada mediante prova robusta em sentido contrário (o que, frisa-se, não ocorreu). Neste sentido, se realça, inclusive, que o r. julgado carreado ao feito pela parte autora não possui efeito vinculante (binding authority), se filiando este Juízo à conclusão jurisprudencial do E. TJES, que conclui ser obrigatória a contribuição mensal instituída pela Lei n. 13.954/2020. Tal constatação deve resultar na definição de que a parte autora não faz jus a eventual reparação material e, tampouco, de indenização a título de danos morais, eis que, pelo atual contorno probatório dos autos, o ente público atuou em conformidade para com a legislação e em pleno atendimento ao princípio da legalidade em sentido estrito. Ou seja, a mera retenção de valores a título de FPS não caracteriza qualquer ilegalidade por parte do requerido e não implica necessariamente o cometimento de ato ilícito passível de ocasionar danos extrapatrimoniais. Desse modo, não há que se falar em dano moral no presente caso, ante a ausência de outros desdobramentos quanto à personalidade da parte autora. Logo, partindo-se da premissa de que não há direito adquirido a regime jurídico e diante da revogação expressa do art. 30 da LCE 282/2004, viável a supressão nos proventos da parte requerente da contribuição para o FPS, no importe de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade, em total consonância com a legislação de regência da matéria em vigência.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)